Tribunal: TRF3
Processo: 5002201-77.2017.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
460/1006)

5002201-77.2017.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002201-77.2017.4.03.6105

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BYSTRONIC GLASS DO BRASIL MAQUINAS PARA VIDROS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA PAGLIONE - SP149132-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ART. 22, I, DA LEI No 8.212/1991. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica com o objetivo de declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, incidente sobre valores pagos a empregados a título de quinze primeiros dias de afastamento por doença ou acidente, férias usufruídas, respectivo terço constitucional e aviso prévio indenizado, bem como de reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores.

2. A sentença concedeu a segurança. Declarou a inexigibilidade da exação sobre as verbas indicadas. Autorizou a compensação dos valores indevidamente pagos.

3. Após decisão monocrática, agravo interno e embargos de declaração, sobreveio interposição de recursos especial e extraordinário. O feito foi sobrestado em razão do RE no 1.072.485/PR (Tema 985/STF). Determinou-se o retorno dos autos para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o terço constitucional de férias gozadas integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985, bem como definir a extensão temporal dos efeitos da tese fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Constituição Federal, nos arts. 195, I, “a”, e II, e 201, § 11, atribui à União competência para instituir contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos à pessoa física que preste serviços, compreendidos os ganhos habituais.

6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 565160 (Tema 20), firmou entendimento de que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado.

7. No julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias.

8. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão. Conferiu eficácia ex nunc à tese firmada. Estabeleceu que a incidência se aplica a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 15/09/2020. Ressalvou as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até 14/09/2020, que não são passíveis de restituição.

9. Para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas. Fica impedida a repetição do indébito apenas para o contribuinte que tenha efetuado o pagamento e não tenha ajuizado ação até essa data.

10. Impõe-se, portanto, o juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para declarar a exigibilidade da contribuição previdenciária prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991 sobre o terço constitucional de férias gozadas, a partir de 15/09/2020, mantido, no mais, o acórdão anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Juízo positivo de retratação realizado. Agravo interno da União parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, nos termos do Tema 985/STF. 2. A eficácia da tese firmada no Tema 985/STF é ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento em 15/09/2020. 3. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, não incide a contribuição, vedada a repetição do indébito apenas ao contribuinte que tenha pago e não ajuizado ação até essa data.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XVII; CF/1988, art. 195, I, “a”, e II; CF/1988, art. 201, § 11; CPC, art. 1.036; CPC, art. 1.040, II; CTN, art. 109; CTN, art. 110; CLT, art. 3o; CLT, art. 137; CLT, art. 143; CLT, art. 144; Lei no 8.212/1991, art. 22, I; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o, “d” e “e”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565160, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 29/03/2017 (Tema 20); STF, RE-AgR 587941, j. 30/09/2008; STF, RE 1.072.485/PR, j. 28/08/2020 (Tema 985); STF, RE 1.072.485/PR, embargos de declaração, j. 12/06/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002201-77.2017.4.03.6105

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA PAGLIONE - SP149132-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128-A

APELADO: BYSTRONIC GLASS DO BRASIL MAQUINAS PARA VIDROS LTDA.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de mandado de segurança impetrado por BYSTRONIC GLASS DO BRASIL MAQUINAS PARA VIDROS LTDA., objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária prevista no inciso I do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, sobre valores pagos a seus empregados a título de quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ou acidente, férias usufruídas e respectivo terço constitucional e aviso prévio indenizado. Requer a impetrante, ainda, que lhe seja reconhecido o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos, com acréscimo de juros SELIC.

A r. sentença concedeu a segurança, para declarar a inexigibilidade da contribuição discutida sobre as verbas apontadas na inicial, autorizando a impetrante a compensar os valores indevidamente pagos. Sentença submetida ao reexame necessário.

A União apelou, defendendo a tributação sobre referidas verbas, exceto o aviso prévio indenizado, em relação ao qual deixou de recorrer com base na NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016.

Subiram os autos a esta E. Corte e foi proferida decisão monocrática, de lavra do então relator Des. Fed. SOUZA RIBEIRO, que deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União, apenas para explicitar o critério da compensação e correção monetária. Em face dessa decisão foi interposto agravo interno pela Fazenda Nacional, ao qual esta C. 2a Turma negou provimento. Opostos embargos de declaração pelo ente fazendário, foram os aclaratórios rejeitados.

A União interpôs recursos especial e extraordinário. Com contrarrazões aos recursos, foi proferida decisão pela Vice-Presidência desta Corte, determinando o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão de mérito a ser proferido nos autos do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, vinculado ao Tema no 985/STF. Mais tarde, ordenou o encaminhamento dos autos a esta C. Turma Julgadora, para verificação da pertinência em se realizar juízo positivo de retratação na espécie.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Decorrente do sistema de precedentes adotado pela ordem constitucional e pela legislação processual civil, o juízo de retratação tem a extensão da divergência constatada entre o julgamento proferido pelas instâncias recursais ordinárias e as teses definidas pelas instâncias competentes. Por esse motivo, e em favor da unidade do direito e da pacificação dos litígios e da otimização da prestação jurisdicional, o novo julgamento deve se ater ao objeto dessa divergência (incluídos os aspectos dela obrigatoriamente derivados ou inevitavelmente conexos), respeitados os mandamentos constitucionais e legais do processo.

O presente feito retorna a julgamento por conta de divergência entre o acórdão prolatado e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.072.485 (Tema 985), alçado como representativo de controvérsia e decidido sob a sistemática de repercussão geral da matéria (art. 1.036 do CPC). Discute-se, no presente caso, se os valores pagos a empregados a título de terço constitucional de férias gozadas devem ser inseridos na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Vejamos.

A lide posta nos autos versa sobre a interpretação dos conceitos constitucionais de empregador, trabalhador, folha de salários, e demais rendimentos do trabalho, e ganhos habituais, expressos no art. 195, I e II, e art. 201, § 4o, ambos do ordenamento de 1988 (agora, respectivamente, no art. 195, I, "a", e II, e art. 201, § 11, com as alterações da Emenda 20/1998).

Para se extrair o comando normativo contido em dispositivo da Constituição Federal relativo à Seguridade Social, vários elementos e dados jurídicos devem ser considerados no contexto interpretativo, dentre os quais a lógica o caráter contributivo em vista da igualdade e da solidariedade no financiamento do sistema de seguro estruturado no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Para o que importa ao presente recurso, os conceitos constitucionais de empregador, trabalhador, folha de salários, rendimentos do trabalho e ganhos habituais gravitam em torno de pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário, inserindo-se no contexto do art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Portanto, havendo relação de emprego, é imperioso discutir se os valores pagos se inserem no âmbito constitucional de salário, demais rendimentos do trabalho e ganhos habituais.

Salário é espécie do gênero remuneração paga em decorrência de relação de emprego tecnicamente caracteriza (marcada pela subordinação). O ordenamento constitucional de 1988 emprega sentido amplo de salário, de modo que está exposta à incidência de contribuição tanto o salário propriamente dito quanto os demais ganhos habituais do empregado, pagos a qualquer título (vale dizer, toda remuneração habitual, ainda que em montantes variáveis). Essa amplitude de incidência é manifesta após a edição da Emenda 20/1998, que, introduzindo o art. 195, I, "a", da Constituição, previu contribuições para a seguridade exigidas do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Essa amplitude se verifica também em relação a essa exação exigida do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, em conformidade com o art. 195, II, da Constituição (tanto na redação da Emenda 20/1998 quanto na da Emenda 103/2019).

Além disso, a redação originária do art. 201, § 4o, da Constituição de 1988, repetida no art. 201, § 11 do mesmo ordenamento (com renumeração dada pela Emenda 20/1998, prevê que a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, sendo que "Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei."

Portanto, o texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (ou seja, salários e demais ganhos), o que por si só não se traduz em exigência tributária concreta, uma vez que caberá à lei ordinária estabelecer a hipótese de incidência hábil para realizar as necessárias imposições tributárias, excluídas as isenções que a própria legislação estabelecer.

Porém, nem tudo o que o empregador paga ao empregado pode ser tributado como salário ou rendimento do trabalho, pois há verbas que não estão no campo constitucional de incidência (p. ex., por terem natureza de indenizações), além das eventuais imunidades previstos pelo sistema constitucional.

Atualmente, a conformação normativa da imposição das contribuições patronais para o sistema de seguridade está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22), muito embora demais diplomas normativos sirvam para a definição e alcance da legislação tributária (art. 109 e art. 110 do CTN), dentre ele os recepcionados arts. 457 e seguintes da CLT, prevendo que a remuneração do empregado compreende o salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber, e demais remunerações.

Para fins trabalhistas (que repercutem na área tributária em razão do contido no art. 110 do CTN), integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. O meio de pagamento da remuneração pode ser dinheiro, alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que o empregador utilizar para retribuir o trabalho do empregado, desde que o faça habitualmente (vedadas as bebidas alcoólicas e demais drogas).

Embora pessoalmente admita a possibilidade de a natureza jurídica de certas verbas não estarem inseridas no conceito de salário em sentido estrito, estaremos diante de verba salarial em sentido amplo quando se tratar de pagamentos habituais decorrentes da relação de emprego, abrigado pelo art. 195 e pelo art. 201 da Constituição (nesse caso, desde sua redação originária) para a imposição de contribuições previdenciárias. E tudo o que foi dito em relação à incidência de contribuição previdenciária se aplica ao adicional dessa mesma exação calculado pelo segundo o regramento do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e dos Riscos Ambientais de Trabalho (RAT).

À evidência, não há que se falar em exercício de competência residual, expressa no § 4o do art. 195, da Constituição, já que a exação em tela encontra conformação na competência originária constante desde a redação originária do art. 195, I, e do art. 201, ambos do texto de 1988 (não alterados nesse particular pela Emenda 20/1998 ou pela Emenda 103/2019).

O E.STF, no RE 565160, Pleno, v.u., Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/03/2017, firmou a seguinte Tese no Tema 20: "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998". Nesse RE 565160, o Pretório Excelso cuidou da incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais (de periculosidade e insalubridade), gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de viagem (quando excederem 50% do salário recebido), comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente (ainda que em unidades), previstas em acordo ou convenção coletiva ou mesmo que concedidas por liberalidade do empregador não integrantes na definição de salário, afirmando o sentido amplo de salário e de rendimento do trabalho.

Por sua vez, o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 traz rol de situações nas quais a contribuição ora em tela não é exigida, contudo, sem apresentar rigoroso critério distintivo de hipóteses de não incidência (p. ex., por se tratar de pagamento com natureza indenizatória) ou de casos de isenção (favor fiscal). Por óbvio, o efeito prático de verba expressamente indicada nesse preceito legal é a desoneração tributária, o que resulta na ausência de interesse de agir (salvo se, ainda assim, o ente estatal resistir à legítima pretensão do contribuinte).

No caso dos autos, discute-se a incidência de contribuições sobre pagamentos efetuados a título de terço constitucional de férias gozadas.

Os montantes pagos a empregados correspondentes às férias usufruídas (e seu correspondente terço, nos termos do art. 7o, XVII, da Constituição Federal e da legislação trabalhista) estão inseridos no campo de incidência das contribuições incidentes sobre a folha de salários, porque são diretamente decorrentes do trabalho e são pagos na periodicidade legal, de tal modo que são válidas as exigências feitas pela Lei no 8.212/1991.

Não há imunidade descrita na constituição e nem isenção para férias usufruídas e seus correspondente terços, que não podem ser confundidas com a não incidência em razão do conteúdo indenizatório do direito do trabalhador no que concerne às importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da CLT (art. 28, §9o, "d" da Lei no 8.212/1991), e a título de abono ou venda dos dias de férias (bem como a média correspondente) nos moldes do art. 143 e do art. 144 da CLT (art. 28, § 9o, "e", 6 da Lei no 8.212/1991).

Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7o, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Vir"É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".tual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985:

Em decisão proferida em 26/06/2023, o Ministro do C. STF André Mendonça determinou o sobrestamento dos feitos relacionados ao Tema 985/STF, até ulterior deliberação do Pretório Excelso, nos embargos de declaração em que se apontou omissão quanto à modulação de efeitos da decisão tomada no mencionado Recurso Extraordinário no 1.072.485.

Em razão do julgamento dos referidos embargos de declaração, não mais se faz presente a causa que impôs o sobrestamento desta demanda.

Sendo assim, em atenção ao pronunciamento do c.STF, em 12/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, é necessário conferir efeito ex nunc à ratio decidendi extraída do Tema 985/STF, razão pela qual incide contribuição previdenciária (e também as devidas ao “Sistema S”) sobre o terço constitucional de férias usufruídas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e aquelas não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União).

Portanto, para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é que não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Conforme definido pelo e.STF nos embargos de declaração do Tema 985, fica impedido de recuperar o indébito apenas quem, cumulativamente: a) pagou essas exações; e b) não propôs ação judicial questionando-as (até essa mesma data).

Ante o exposto, realizo juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a fim de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno da União Federal, para declarar a exigibilidade da contribuição previdenciária prevista no inciso I do artigo 22 da Lei no 8.212/1991 sobre o terço constitucional de férias gozadas, a contar da publicação da ata de julgamento do RE no 1.072.485 (DJ no 228, de 15/09/2020). Mantenho, no mais, o acórdão prolatado por esta C. Turma.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ART. 22, I, DA LEI No 8.212/1991. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica com o objetivo de declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, incidente sobre valores pagos a empregados a título de quinze primeiros dias de afastamento por doença ou acidente, férias usufruídas, respectivo terço constitucional e aviso prévio indenizado, bem como de reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores.

2. A sentença concedeu a segurança. Declarou a inexigibilidade da exação sobre as verbas indicadas. Autorizou a compensação dos valores indevidamente pagos.

3. Após decisão monocrática, agravo interno e embargos de declaração, sobreveio interposição de recursos especial e extraordinário. O feito foi sobrestado em razão do RE no 1.072.485/PR (Tema 985/STF). Determinou-se o retorno dos autos para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o terço constitucional de férias gozadas integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985, bem como definir a extensão temporal dos efeitos da tese fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Constituição Federal, nos arts. 195, I, “a”, e II, e 201, § 11, atribui à União competência para instituir contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos à pessoa física que preste serviços, compreendidos os ganhos habituais.

6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 565160 (Tema 20), firmou entendimento de que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado.

7. No julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias.

8. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão. Conferiu eficácia ex nunc à tese firmada. Estabeleceu que a incidência se aplica a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 15/09/2020. Ressalvou as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até 14/09/2020, que não são passíveis de restituição.

9. Para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas. Fica impedida a repetição do indébito apenas para o contribuinte que tenha efetuado o pagamento e não tenha ajuizado ação até essa data.

10. Impõe-se, portanto, o juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para declarar a exigibilidade da contribuição previdenciária prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991 sobre o terço constitucional de férias gozadas, a partir de 15/09/2020, mantido, no mais, o acórdão anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Juízo positivo de retratação realizado. Agravo interno da União parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, nos termos do Tema 985/STF. 2. A eficácia da tese firmada no Tema 985/STF é ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento em 15/09/2020. 3. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, não incide a contribuição, vedada a repetição do indébito apenas ao contribuinte que tenha pago e não ajuizado ação até essa data.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XVII; CF/1988, art. 195, I, “a”, e II; CF/1988, art. 201, § 11; CPC, art. 1.036; CPC, art. 1.040, II; CTN, art. 109; CTN, art. 110; CLT, art. 3o; CLT, art. 137; CLT, art. 143; CLT, art. 144; Lei no 8.212/1991, art. 22, I; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o, “d” e “e”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565160, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 29/03/2017 (Tema 20); STF, RE-AgR 587941, j. 30/09/2008; STF, RE 1.072.485/PR, j. 28/08/2020 (Tema 985); STF, RE 1.072.485/PR, embargos de declaração, j. 12/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, dar parcial provimento ao agravo interno da União Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão